Tribunal: STF
Processo: EP 159
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de JOSÉ CARLOS DA SILVA, em razão da Ação Penal 2.498/DF, julgada procedente para condenar o réu à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo nacional, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incursa nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito) do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão;
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos; 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo; 
- 62, I (deterioração do Patrimônio tombado), da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.
- 288, parágrafo único (associação criminosa armada), do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena, tudo nos termos da ementa.
O acórdão condenatório transitou em julgado em 1º/10/2025 (eDoc. 107).
Em 3/10/2025, determinei o início do cumprimento da pena de reclusão, em regime fechado, em relação ao  réu JOSÉ CARLOS DA SILVA, bem como determinei a emissão do atestado de pena a cumprir do apenado (eDoc. 108).
Em 29/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 309 (trezentos e nove) dias, dentre os quais 177 (cento e setenta e sete) dias pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024; e 132 (cento e trinta e dois) dias, em razão de  398 (trezentos e noventa e oito) dias de trabalho. Na mesma decisão determinei ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, bem como para que informasse a existência de autorização e convênio entre o Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas com o Centro Universitário UNIFACVEST, bem como o credenciamento da instituição com o MEC (eDoc. 125).
Em 01/12/2025, a defesa do apenado apresentou pedido de remição pela leitura de 3 (três) obras literárias, quais sejam, “A hora da estrela”, “Empatia”, e “Pai Francisco”. Também apresentou certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT - Muxirum/2024”, no total de 333 horas, datado de 30/12/2024. 
Por fim, pleiteou a remição quanto ao “Curso Bíblico”, ministrado pela UNIFACVEST. Afirmou que a Igreja Adventista do Sétimo Dia é autorizada a evangelizar na unidade prisional, sendo responsável pelo curso bíblico ministrado, e que a instituição não possui portaria de atuação no estabelecimento, nem credenciamento no MEC (eDoc. 145).
Em 8/01/2026, homologuei para fins de remição, um total de 12(doze) dias, que deverá ser remido de sua pena, em razão de leitura; determinei a expedição de novo atestado de pena a cumprir; e acolhi a manifestação da Procuradoria-Geral da República para determinar a expedição de ofício ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, para que determinasse ao Centro de Ressocialização Industrial Ahmenon Lemos Dantas a juntada aos autos do certificado de conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024”, bem como informe a existência de autorização ou de convênio prévio entre a instituição de ensino e o poder público, com o objetivo de demonstrar a adequação aos propósitos da LEP (eDoc. 153).
Em 12/01/2026, o Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT remeteu o atestado de pena a cumprir (eDoc. 159). 
Em 05/02/2026, a defesa apresentou documentos e requereu a progressão de regime. 
Em 12/02/2026, indeferi o pedido de remição da pena em razão da conclusão do curso “Programa mais MT - MUxirum/2024”, e também o pedido de progressão de regime (eDoc. 178).
Em 19/03/2026, homologuei para fins de remição 28 (vinte e oito) dias de pena, em virtude da conclusão do curso “Programa Mais MT – Muxirum/2024 e determinei a expedição de novo ATESTADO DE PENA A CUMPRIR, observada a remição ora homologada, com atualização dos cálculos e ciência ao sentenciado, a ser realizada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT (eDoc. 195).
Em 21/03/2026, a defesa do apenado informou a existência de problemas dentários causadores de dor intensas, em contexto de alegada urgência médica, e requereu: “1º) A concessão de tutela de urgência, para autorizar o deslocamento do apenado para atendimento odontológico imediato; 2º) A autorização para realização dos procedimentos necessários, conforme avaliação do profissional; 3º) Que o deslocamento ocorra com as cautelas de praxe; 4º) A expedição de comunicação urgente ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT para cumprimento da medida; 5º) Caso necessário, a posterior oitiva do Ministério Público” (eDoc. 197).
Em 21/03/2026, determinei a expedição de ofício a unidade prisional para que informasse, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, o atual quadro clínico do apenado, bem como a existência de serviços médicos odontológicos no estabelecimento prisional (eDoc. 159).
Em 25/03/2026, a defesa apresentou petição, na qual informou que o apenado encontra-se em prisão domiciliar (eDoc. 208).
Em 26/03/2026, a defesa informou que: “O atendimento odontológico do apenado foi devidamente agendado para: Data: 01/04/2026; horário: 15h; profissional: Dr. Fábio Renato Gomes Mansur: Endereço: Rua Poxoréu, nº 187, Bairro Jardim Alvorada – Cuiabá/MT; CEP: 68.048-660; Telefone: (65) 3621-3130; WhatsApp: (65) 98478-9309” (eDoc. 213). 
Atualmente, o sentenciado tem 61 (sessenta e um) anos, e cumpre a pena de 14 (quatorze) anos em regime fechado. Até o momento, o sentenciado cumpriu 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 27 (vinte e sete) dias da pena. Consta no atestado de pena a cumprir a remição de 349 (trezentos e quarenta e nove) dias (eDoc. 207).

É o relatório. DECIDO. 

O direito à saúde é garantia fundamental, assegurado a todos e, de forma específica, aos presos e internados pela Lei de Execução Penal. O artigo 14 da Lei nº 7.210/84 estabelece que a assistência à saúde, de caráter preventivo e curativo, compreenderá atendimento médico, farmacêutico e odontológico. 
A documentação apresentada pela defesa comprova a imprescindibilidade da realização de exame médico de eletrocardiograma. 
Diante da urgência do agendamento, marcado para o dia 01/04/2026, a liberação para o atendimento odontológico é medida que se impõe para assegurar o direito à saúde da apenada. 
Diante de todo o exposto, nos termos dos artigos 21 e 341 do Regimento Interno do STF:
A) AUTORIZO a liberação da apenada JOSÉ CARLOS DA SILVA para comparecimento em 27/03/2026, às 15:00h, no seguinte endereço: Endereço: Rua Poxoréu, nº 187, Bairro Jardim Alvorada – Cuiabá/MT; CEP: 68.048-660; Telefone: (65) 3621-3130; WhatsApp: (65) 98478-9309. A defesa deverá apresentar comprovação do comparecimento em até 5 (cinco) dias após a consulta.
B) DETERMINO que seja expedido ofício ao órgão responsável pelo monitoramento da apenada, acerca da autorização quanto ao comparecimento à consulta médica. 
Intimem-se os advogados regularmente constituídos. 
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Publique-se.
Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente